Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de reparação pecuniária, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), mantendo medida cautelar de afastamento da vítima.
2. O órgão ministerial requer a reforma da sentença para condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), conforme imputação da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as condutas praticadas pelo réu configuram o crime de estupro de vulnerável ou se a desclassificação para importunação sexual deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do ato libidinoso restaram comprovadas por depoimentos firmes e harmônicos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos circunstanciais.
5. Os atos consistiram em comentários obscenos, gestos libidinosos, toques no braço e tentativa de beijo, sem violência, sem contato com a genitália e sem invasão corporal relevante.
6. A tipificação do art. 217-A do CP exige conduta de maior gravidade, como conjunção carnal ou atos libidinosos profundos, não verificados no caso concreto.
7. A desclassificação para importunação sexual reflete proporcionalidade e adequação técnica, considerando a menor gravidade dos atos.
8. Precedentes do TJDFT indicam que situações mais graves justificam a aplicação do art. 217-A, enquanto casos análogos ao presente têm sido enquadrados no art. 215-A do CP.
9. A despeito da jurisprudência do STJ (Tema 1.121) firmar parâmetros estritos para distinção entre atos libidinosos praticados contra menores de 14 (quatorze) anos, na hipótese dos autos, confirmar a desclassificação não é minimizar a ilicitude, mas buscar sanção adequada com os instrumentos legais disponíveis e a base jurisprudencial, sublinhando que situações distintas não podem receber idêntico tratamento penal, sob pena de violação aos princípios da justiça e da isonomia. A ratio decidendi aqui adotada alinha-se a essa diretriz de isonomia material e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.